Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência relativa. Demanda ajuizada no foro da sede do réu por consumidora domiciliada em Goiás. Inadmissibilidade de controle espontâneo. CPC 65. TJDFT 23. STJ 33.
"Em ação proposta por consumidor não pode o juiz declinar de ofício da competência territorial" (TJDFT Súmula 23).